Tribunal: TJDFT
Processo: 0717979-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717979-38.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAREN POLLYANNA CAMPOS RIBEIRO APELADO: ANA CAROLINA CAMPOS RIBEIRO DESPACHO Manifeste-se a apelante, no prazo de 15(quinze) dias, sobre as preliminares suscitadas pela autora, em contrarrazões (ID 53590937), nos termos do art. 1009, §2o, do CPC. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora